Tribunal: TJSP
Processo: 2019326-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Competência recursal – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão de reconhecimento da intempestividade da impugnação, com a rejeição da peça – Discussão envolvendo multa decorrente do descumprimento de acordo homologado judicialmente – Julgamento de agravo de instrumento pela 22.a Câmara de Direito Privado nos autos da execução na qual foi rejeitado o pedido de substituição de

Ementa:
Competência recursal – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão de reconhecimento da intempestividade da impugnação, com a rejeição da peça – Discussão envolvendo multa decorrente do descumprimento de acordo homologado judicialmente – Julgamento de agravo de instrumento pela 22.a Câmara de Direito Privado nos autos da execução na qual foi rejeitado o pedido de substituição de penhora formulado pelos agravantes, argumento aqui utilizado para justificar o cumprimento da obrigação e o afastamento da multa – Prevenção nos termos do art. 105, § 3.o, do Regimento Interno do TJ/SP – Redistribuição – Recurso não conhecido.